Tribunal: TCU
Processo: 025.981/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1142/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, da prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Médio São Francisco (Incra SR-29) , relativas ao exercício de 2015, na presente oportunidade avaliando-se o grau de atendimento ao Acórdão 11243/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 20) . Considerando que o referido decisum determinou o encaminhamento de plano de ação quanto à (ao) : falta de registro completo dos "Bens Imóveis Para Fins de Reforma Agrária"; paralisação dos procedimentos para saneamento e cobrança do Crédito Instalação, concedido aos assentados no período de 1985 a 2013; detalhamento insuficiente dos planos de trabalho dos convênios celebrados; fragilidades no acompanhamento da execução física e financeira das transferências voluntárias concedidas; Considerando a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido, operada por meio do Acórdão 5820/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 36) ; Considerando a apresentação do plano de trabalho determinado (peça 45) , em resposta à diligência realizada por esta Corte (peça 42) , bem como os detalhamentos constantes das peças 46 a 52; Considerando o encaminhamento de listagem dos imóveis de uso especial da União obtido por consulta ao Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet (peça 46) , em atendimento ao item 9.4.1 da deliberação em epígrafe; Considerando as evidências de ações de capacitação cursadas por servidores responsáveis pela efetivação do saneamento dos créditos de instalação (peças 50 a 52) , bem como atividades listadas na planilha de peça 49 - item 9.4.2 do Acórdão 11243/2017-TCU-Primeira Câmara ; Considerando a apresentação de planilha referente ao plano de ação atualizado correspondente aos itens 9.4.3 e 9.4.4 do referido decisum (peça 47) , enumerando os responsáveis e respectivos prazos, bem como a conclusão das referidas atividades; Considerando a análise instrutória às peças 54-56; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 11243/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar "em cumprimento" a determinação constante do subitem 9.4.2 do Acórdão 11243/2017-TCU-Primeira Câmara ; c) dar conhecimento deste Acórdão, bem como da instrução à peça 54, à Superintendência Regional do Incra no Médio São Francisco - PE (SR-29) ; d) autorizar a SecexAgroAmbiental a realizar novo monitoramento da deliberação prolatada no item 9.4.2 do Acórdão 11243/2017-TCU-Primeira Câmara ; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o § 1o do art. 42 da Resolução-TCU 191/2006. 1. Processo TC- Processo 025.981/2016-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adalberto Campinho da Silva (XXX.405.785-XX) ; Ana Catarina Silva de Lucena (XXX.005.614-XX) ; Cesar Teixeira Silva (XXX.868.395-XX) ; Douglas Coelho da Silva Gomes (XXX.226.955-XX) ; Francisco Sergio Feitosa Lima (XXX.427.603-XX) ; Galdino Oliveira Filho (XXX.271.404-XX) ; Henrique Dias de Carvalho Ramos (XXX.761.884-XX) ; Joedna Gaspar Moreira (XXX.521.705-XX) ; Maria Brigida Ferreira (XXX.563.754-XX) ; Osvaldo Marques da Rocha Junior (XXX.158.405-XX) ; Sandro Jose de Oliveira Nascimento (XXX.929.434-XX) ; Vitor Hugo da Paixão Melo (XXX.693.292-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Médio São Francisco/PE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb) . 1.6. Representação legal: não há.